Tribunal: TJSP
Processo: 2141365-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pessoa natural. Parte autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida em outro Estado (Rio Grande do Sul). Decisão que indeferiu o benefício. Pobreza alegada em contradição com dados objetivos dos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Autora poderia ajuizar ação no foro de

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pessoa natural. Parte autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida em outro Estado (Rio Grande do Sul). Decisão que indeferiu o benefício. Pobreza alegada em contradição com dados objetivos dos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Autora poderia ajuizar ação no foro de seu domicílio e até se valer dos serviços da Defensoria Pública. Indeferimento da gratuidade mantido. Recurso desprovido.